Tribunal: TJSP
Processo: 1126195-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELO DA AUTORA. PLEITO DE NULIDADE SENTENCIAL. Recurso desconexo do quanto discutido nos autos, fazendo menção a processo em que contendem partes diversas. Evidente equívoco. Não conhecimento em parte do recurso. MÉRITO. Extensa prova nos autos da contratação

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELO DA AUTORA. PLEITO DE NULIDADE SENTENCIAL. Recurso desconexo do quanto discutido nos autos, fazendo menção a processo em que contendem partes diversas. Evidente equívoco. Não conhecimento em parte do recurso. MÉRITO. Extensa prova nos autos da contratação dos serviços da ré. Tratativas realizadas por e-mail e relatório de "Contexto e Demanda" elaborado. Comunicações juntadas pela parte autora quando esta já havia sido cobrada pela ré. Desnecessidade de dilação probatória a respeito do conteúdo do trabalho, bastando a comprovação de que tenha sido realizado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.